Tribunal: TJMT
Processo: 1031364-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031364-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KELLEN CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 654.983.301-97 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), KELLEN CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 654.983.301-97 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CARACTERIZADO - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS - NÃO CONSTATADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

2. Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

3. Tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora e apelada não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas aludidas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo réu
BANCO BMG S/A
e pela autora
KELLEN CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade Contratual combinada com Repetição de Indébito, Danos Morais e Antecipação de Tutela” n.o
1031364-66.2020.8.11.0041
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, rejeitando o pedido de conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento para servidor público; mantendo os juros remuneratórios do contrato firmado; determinando seja a repetição do indébito, se houve, de forma simples, determinando custas processuais
pro rata
, bem como fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos §§ 2.o e 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

A parte ré e apelante, ao interpor seu Recurso de Apelação, defende restar comprovada a regular contratação, pela parte autora, de cartão de crédito consignado, por meio de contrato bem redigido constando todas as informações de forma expressa, clara e legível, nos termos do que impõe o Código de Defesa do Consumidor; aduzindo inexistir vício de consentimento, “
indício de estelionato, fraude ou mesmo erro na contratação do cartão
”, não tendo que se falar em qualquer ato realizado pela instituição bancária que tenha ocorrido para a realização de eventos danosos à parte apelante.

Discorre acerca das características do produto cartão consignado, enfatizando que este não se confunde com qualquer outra modalidade. Menciona que
o produto cartão de crédito consignado não detém a necessidade de desbloqueio do “cartão plástico físico”, isto pois um dos subprodutos que esta modalidade de cartão prevê é a supramencionada operação de saque, que por ser um saque direcionado em conta previamente indicada pelo titular do cartão, não tem a necessidade do uso direto do “cartão plástico físico”
.

Ademais, cita a apelante que “
em momento algum restou demonstrado quantidade de parcelas ou período de pagamento das parcelas contratadas, até mesmo porque não se trata de contrato de empréstimo consignado
”.

Expõe acerca da necessidade da manutenção da modalidade pactuada, eis que “
não houve falha na prestação dos serviços e que não há nenhuma irregularidade na contratação da operação de cartão consignado
”, tendo a parte adversa anuído de forma expressa. Por fim, pugna seja julgada improcedente o pleito exordial.

A parte autora e apelante, por sua vez, ao apresentar seu recurso, menciona ter sido ludibriada pela instituição bancária ré, que lhe ofertou empréstimo consignado, mas, em verdade, efetivaram cartão de crédito, este com juros bem mais elevados e sem prazo para término, havendo vício de consentimento no ato da contratação do negócio. Enfatiza que “
nunca teve a intenção de contratar, e também nunca utilizou cartão de crédito/débito da parte ré
”, declarando ser nula a contratação.

Menciona que o Juízo a quo “
se confunde ao reconhecer que a apelante utilizou o cartão “plástico” para compras e saques, quando na verdade foi disponibilizado apenas TED para o banco do Brasil, no valor de R$ 1.579,00
”.

Defende que “
mesmo se a parte autora/apelante tivesse realizado as alegadas compras no cartão, não seria razoável o réu cobrar por quase 10 (dez) anos, mínimo de fatura de cartão de crédito de forma perpétua
”.

Ainda, cita que “
não há nos autos nenhuma prova da existência do cartão “plástico” como por exemplo, comprovante de envio, entrega e desbloqueio, gravação telefônica etc.
”.

Expõe que não está se eximindo de sua responsabilidade, pretendendo pagar como se empréstimo consignado fosse, em 36 (trinta e seis) parcelas, com juros de 2,57% ao mês.

Cita que “
o documento juntado pelo réu/apelado não trata-se de um contrato, mas de uma simples ficha cadastral, não podendo tal documento revestir-se de validade de um contrato de adesão
”, não se atentando o Juízo
a quo
“
quanto a validade do contrato, aos requisitos e forma como foi realizado
”.

Considerando ser dolosa a conduta praticada pela instituição financeira, pugna sejam os valores pagos a maior devolvidos em dobro.

Por fim, aponta não restar dúvidas que deve ser indenizada pelos danos morais sofridos ante a má-fé da instituição bancária, por ter ludibriado e induzido a autora no momento da celebração do contrato, requerendo seja provido o recurso interposto.

Contrarrazoando o apelo da instituição bancária, a autora reitera os argumentos abordados em seu recurso, defendendo não se tratar de contratação de cartão de crédito; inexistência de provas produzidas pela parte adversa; a nulidade do contrato entabulado, aduzindo se tratar de ficha cadastral; inocorrência de saques ou compras com o cartão; bem como a devolução dos valores cobrados indevidamente, eis que pretendia contratar empréstimo consignado, pugnando seja reconhecido este método de contratação.

A instituição bancária, por sua vez, ao interpor suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, acerca da inobservância do Princípio da Dialeticidade pela parte contrária, eis que “
não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes em sua inicial
”, pugnando pelo seu não conhecimento.

Ademais, alega restar comprovada a contratação do cartão de crédito consignado; a inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza de sua parte; bem como o não cabimento da repetição de indébito em dobro, eis que inexiste comprovação de má-fé; requerendo seja o apelo da parte contrária desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ARGUIDO PELA PARTE RÉ - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a instituição bancária ré que há ofensa ao princípio da dialeticidade pois “
o Apelo interposto pela parte autora não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes em sua inicial
”. Dessa forma, “
a não impugnação específica e concreta do teor da decisão recorrida e a apresentação de razões divorciadas do contexto fático processual conduz à inépcia da pretensão recursal
” (id. 124584241 - Pág. 3).

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte autora, em seu apelo, narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade Contratual combinada com Repetição de Indébito, Danos Morais e Antecipação de Tutela” n.o 1031364-66.2020.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, rejeitando o pedido de conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento para servidor público; mantendo os juros remuneratórios do contrato firmado; determinando seja a repetição do indébito, se houve, de forma simples, determinando custas processuais pro rata, bem como fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos §§ 2.o e 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora que no mês de novembro de 2011 foi procurada por correspondentes da instituição bancária ré que lhe informaram que, de acordo com a margem disponível, lhe ofertariam empréstimo consignado, a ser pago de forma parcelada com descontos direto na folha de pagamento, cujos pagamentos resultariam no adimplemento do empréstimo contraído.

Assim, diante das vantagens oferecidas e da necessidade econômica, acabou assinando um documento em branco, não tomando conhecimento de seus termos.

Expõe que em 04 de novembro de 2011 teve creditado em sua conta corrente do Banco do Brasil, via TED, o valor de R$ 1.579,00 (mil quinhentos e setenta e nove reais), bem como que, em dezembro do mesmo ano, passou a ser descontado mensalmente valores aproximados de R$ 97,50 (noventa e sete reais e cinquenta centavos).

Percebendo que o valores nunca cessavam, entrou a autora em contato com a instituição bancária ré, que se recusou a cancelar tais descontos bem como de fornecer cópia do contrato.

Em novo contato telefônico, foi a autora informada que a contratação tinha se dado na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, tendo sido creditado o valor do limite do crédito em sua conta corrente.

Aduz que nunca recebeu nem utilizou cartão de crédito do Banco BMG, se tratando o caso de uma forma dissimulada para contratar a operação por uma via mais onerosa, sem prestar o devido esclarecimento ao consumidor.

Dessa forma, sem alternativa, ingressou a autora com a presente ação a fim de se seja declarado nulo o contrato entabulado, convertendo-o em empréstimo consignado, bem como seja ressarcida pelos danos sofridos.

Assim, considerando ser ilegal o contrato firmado, que a colocou em desvantagem exagerada, ingressou a autora com a presente demanda, requerendo seja revisada a taxa de juros aplicada; a conversão da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo consignado; que os valores excedentes descontados da folha de pagamento sejam restituídos em dobro; bem como indenização por danos morais.

De início, imperioso destacar que a autora não nega a contratação de serviços junto à instituição financeira apelada, mas sim o modo como foram realizadas essas contratações, alegando ter realizado empréstimo consignado, e não a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Contudo, da análise da documentação acostada aos autos, extrai-se que foi firmado entre as partes em litígio “
Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha
” (id. 124584202), o qual indica, em suas primeiras linhas, que o produto contratado é Cartão de Crédito. Ademais, em seu item “
IV - Características da Operação / Cartão BMG CARD
”, contém
o valor mínimo consignado, taxa contratual, custo efetivo total, tributos, entre outros.

Ademais, verifica-se nas faturas mensais anexas pela instituição bancária apelante à Contestação gastos em comércios locais, como em supermercados, loja de calçados, restaurantes, lojas de departamentos, perfumarias, posto de combustível, entre outros (ids. 124584203, 124584204 e 124584205) o que confirma a ciência e o intuito da modalidade de contratação realizada pela autora, qual seja, cartão de crédito.

Ainda, corroborando com o aludido, verifica-se que consta nos informes juntados pela própria autora os descontos de R$ 97,51 (noventa e sete reais e cinquenta e um centavos) referentes à Cartão BMG (ids. 124584183 e 124584184).

No que tange à alegação da parte autora de que as faturas do cartão de crédito não podem servir como prova pois foram produzidas de forma unilateral e sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, esta não deve prosperar.

Isso porque, tais provas foram trazidas junto à Contestação, devendo a parte autora, no caso, desconstituí-las em sua impugnação, apresentando as faturas que diz serem corretas, consoante determina o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, e esta não o fez.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão, o Recurso Paradigma REsp n.o 1061530/RS, firmou-se no sentido de que:

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

[...]

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe10/03/2009)

Como se vê pela jurisprudência acima colacionada, bem como pela Súmula n.o 382, o Superior Tribunal de Justiça entende que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Contudo, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Partindo dessa premissa, tratando-se o caso em apreço de contratação de Cartão de Crédito Consignado, e considerando que a parte autora não juntou provas hábeis a comprovar a abusividade das taxas mencionadas, não há de se falar em revisão dos juros remuneratórios contratados, haja vista não ter se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA

- CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS
-
NÃO CONSTATAÇÃO
- TAXA MÉDIA DE MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser manter a sentença.
Diante do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ, o que não ocorreu nos autos
. (TJMT - N.U 1006508-38.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício, pela instituição financeira, quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pela autora, há de ser considerado válido o contrato estipulado entre as partes, não tendo que se falar em indenizações por danos morais ou materiais.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela parte autora e, do mesmo modo, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela parte ré, mantendo incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022